Tribunal: TJES
Processo: 5012575-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012575-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEE TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVAME DESPROPORCIONAL. INIDONEIDADE DA GARANTIA. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que executa multa cominatória (astreintes), no valor consolidado de R$ 36.000,00, decorrente do descumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção do uso da marca “BEE DELIVERY” no Estado do Espírito Santo, decisão que rejeitou o pedido de substituição da penhora de ativos financeiros por bem imóvel e manteve a exigência de pagamento do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel, em sede de cumprimento provisório de sentença de astreintes, à luz do princípio da menor onerosidade; e (ii) estabelecer se a oferta de bem imóvel pertencente a terceiro, com alegada anuência, é idônea e suficiente para afastar a preferência legal da penhora em dinheiro, diante da recusa do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ordem de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC estabelece o dinheiro como bem prioritário, em razão de sua liquidez e maior aptidão para a satisfação do crédito, sendo a flexibilização medida excepcional.

4.
O princípio da menor onerosidade do executado não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução e com o interesse do exequente.

5.
A substituição da penhora em dinheiro exige demonstração concreta e inequívoca de que a constrição inviabiliza ou compromete de forma desproporcional a atividade econômica do executado, ônus não satisfeito por alegações genéricas de impacto no fluxo de caixa.

6.
A circunstância de se tratar de cumprimento provisório de astreintes, com vedação ao levantamento imediato dos valores pelo credor, não afasta a necessidade de garantia líquida e segura para futura satisfação do crédito.

7.
O bem imóvel ofertado como garantia pertence a terceiro estranho à lide, sem comprovação válida de anuência do real proprietário, o que compromete sua admissibilidade como meio substitutivo de penhora.

8.
As inconsistências documentais relativas à matrícula do imóvel e à divergência entre o valor de avaliação e o valor de aquisição registrado comprometem a idoneidade da garantia ofertada.

9.
A recusa do credor à substituição da penhora mostra-se legítima, não podendo ser compelido a aceitar bem diverso daquele legalmente preferencial, especialmente quando envolva riscos quanto à titularidade e ao valor do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A penhora em dinheiro, prevista como prioritária no art. 835 do CPC, somente pode ser afastada mediante prova concreta de gravame desproporcional ou inviabilização da atividade do executado.

2. O princípio da menor onerosidade não prevalece, de forma abstrata, sobre o princípio da efetividade da execução e o interesse do credor.

3. A substituição da penhora por bem imóvel de terceiro depende de garantia idônea e da anuência válida do proprietário, além da aceitação justificada do credor.

4. A execução provisória de astreintes não dispensa a exigência de garantia líquida e segura, ainda que vedado o levantamento imediato dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 829, § 2º, 835, I e § 2º, 847, § 4º, e 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.281.694/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.09.2019, DJe 25.09.2019; TJES, AI nº 0026206-19.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 28.01.2020; TJES, AI nº 0020028-88.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.06.2019; TJSP, AI nº 2224626-41.2018.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 13.12.2018; TJGO, AI nº 0358732-86.2020.8.09.0000, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 05.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BEE TECNOLOGIA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Cumprimento Provisório de Sentença (astreintes) ajuizada por
BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
em face da Agravante, rejeitou o pedido de substituição da penhora de ativos financeiros por um bem imóvel e manteve a determinação de pagamento do valor consolidado devido.

Em suas razões, Ids n. 15284000 e 17492828, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
a decisão ignora a particularidade da execução provisória de astreintes, disciplinada pelo art. 537, § 3º, do CPC, que veda o levantamento de valores antes do trânsito em julgado, tornando a exigência de dinheiro desrazoável e violadora do princípio da menor onerosidade;
(ii)
a constrição de ativos financeiros causa impacto direto e imediato no fluxo de caixa da empresa, devendo prevalecer o modo menos gravoso ao executado, conforme o art. 805 do CPC;
(iii)
é legítima a oferta de bem imóvel de terceiro quando há anuência expressa (art. 847, § 4º, do CPC), ressaltando que a empresa proprietária do imóvel pertence aos mesmos sócios da executada e que o bem possui valor amplamente superior à dívida.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de suspender a penhora de dinheiro e determinar a aceitação da garantia mediante o imóvel ofertado, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 15524351 indeferindo o pedido liminar recursal, sob o fundamento de que o dinheiro possui preferência legal na ordem de penhora (art. 835 do CPC), a substituição é medida excepcional não justificada por prejuízo concreto e o bem ofertado pertence a terceiro estranho à lide.

Contrarrazões apresentadas por
BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
no Id n. 18146686, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a Agravada, em síntese, a inidoneidade da garantia oferecida, apontando que o imóvel está registrado em nome de empresa alheia à lide (MISTER CONSTRUÇÕES E LOTEAMENTOS LTDA ME) e que houve manipulação documental, utilizando-se avaliação de uma matrícula (36.559) para tentar garantir a execução com imóvel de valor drasticamente inferior e titularidade controversa (matrícula 26.669).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BEE TECNOLOGIA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Cumprimento Provisório de Sentença (astreintes) ajuizada por
BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
em face da Agravante, rejeitou o pedido de substituição da penhora de ativos financeiros por um bem imóvel e manteve a determinação de pagamento do valor consolidado devido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de execução provisória de multa cominatória (astreintes), consolidada no valor total de R$ 36.000,00, decorrente do descumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção do uso da marca "BEE DELIVERY" no Estado do Espírito Santo.

Em sua inicial de cumprimento de sentença, a parte exequente (ora Agravada) narra que, apesar de decisão liminar confirmada em sentença determinando a cessação do uso da marca, a executada persistiu na infração, o que ensejou a aplicação da multa diária até o teto estabelecido.

A decisão agravada indeferiu o pedido de substituição da penhora pretendido pela executada, fundamentando que: (i) o dinheiro possui preferência legal (art. 835 do CPC); (ii) a executada não comprovou que a penhora em dinheiro inviabilizaria suas atividades; (iii) o bem imóvel oferecido pertence a terceira empresa estranha à lide; e (iv) a credora manifestou recusa legítima à substituição.

Em suas razões, Ids n. 15284000 e 17492828, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
a decisão ignora a particularidade da execução provisória de astreintes, disciplinada pelo art. 537, § 3º, do CPC, que veda o levantamento de valores antes do trânsito em julgado, tornando a exigência de dinheiro desrazoável e violadora do princípio da menor onerosidade;
(ii)
a constrição de ativos financeiros causa impacto direto e imediato no fluxo de caixa da empresa, devendo prevalecer o modo menos gravoso ao executado, conforme o art. 805 do CPC;
(iii)
é legítima a oferta de bem imóvel de terceiro quando há anuência expressa (art. 847, § 4º, do CPC), ressaltando que a empresa proprietária do imóvel pertence aos mesmos sócios da executada e que o bem possui valor amplamente superior à dívida.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de suspender a penhora de dinheiro e determinar a aceitação da garantia mediante o imóvel ofertado, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 15524351 indeferindo o pedido liminar recursal, sob o fundamento de que o dinheiro possui preferência legal na ordem de penhora (art. 835 do CPC), a substituição é medida excepcional não justificada por prejuízo concreto e o bem ofertado pertence a terceiro estranho à lide.

Contrarrazões apresentadas por
BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
no Id n. 18146686, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a Agravada, em síntese, a inidoneidade da garantia oferecida, apontando que o imóvel está registrado em nome de empresa alheia à lide (MISTER CONSTRUÇÕES E LOTEAMENTOS LTDA ME) e que houve manipulação documental, utilizando-se avaliação de uma matrícula (36.559) para tentar garantir a execução com imóvel de valor drasticamente inferior e titularidade controversa (matrícula 26.669).

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância reside em verificar a legalidade da decisão que rejeitou a nomeação de bem imóvel em substituição à penhora de dinheiro em execução provisória de multa cominatória.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15524351, o Desembargador Aldary Nunes Junior, atuando como substituto legal da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, indeferiu o pedido liminar recursal pretendido pela parte Agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

De início, ressalte-se que a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC coloca o dinheiro (em espécie ou depósito) como o bem prioritário para a penhora, dada a sua liquidez imediata e aptidão para satisfazer o crédito. Embora tal ordem não seja absoluta, sua flexibilização exige que o executado demonstre, de forma concreta e inequívoca, que a penhora em dinheiro impõe gravame desproporcional ou inviabiliza suas atividades (art. 805 do CPC).

No caso em tela, a Agravante limitou-se a alegações genéricas de impacto no fluxo de caixa, sem apresentar documentos que comprovassem prejuízo irreparável à continuidade operacional de uma empresa que alega atuar em mais de 150 cidades brasileiras.

Além disso, segundo orientação da Corte Superior,
“O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor”
e que
“A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na Lei Processual (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973)”
(AgInt-AREsp 1.281.694; Proc. 2018/0093400-6; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 05-09-2019; DJE 25-09-2019).

Em mesmo sentido, este Sodalício possui o entendimento de que
“deve a execução se dar nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, realizando-se no interesse do exequente, conforme a ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC, na qual consta em primeiro lugar o dinheiro em espécie, em depósito ou, aplicação em instituição financeira”
e que “Embora se aplique no âmbito da execução o princípio da menor onerosidade, ao lado dele, há outros princípios informativos do processo de execução, dentre eles o da máxima utilidade da execução, que visa à satisfação do exequente. Cumpre, portanto, encontrar um equilíbrio entre essas forças, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vistas a buscar uma execução equilibrada (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012206, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador:
Terceira Câmara Cível
, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)” (AI 0026206-19.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28-01-2020; DJES 06-01-2020).

Especificamente em relação ao oferecimento de bem imóvel em substituição, este E. TJES também possui o entendimento de que
“a penhora sobre bens imóveis está em 5º lugar na ordem de preferência do art. 835, do CPC, razão pela qual entendo correta a penhora de dinheiro”
e que
“O fato de existir indicação de bens à penhora, como ocorreu na hipótese, não impede a sua substituição. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece, em abstrato, sobre o da efetividade da tutela executiva
(TJES, AI 0020028-88.2018.8.08.0024,
Segunda Câmara Cível
, relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 04/06/2019)” de forma que
“Apesar de ser possível a flexibilização da ordem de preferência, é preciso que o executado comprove o risco de dano irreparável, como, por exemplo, a impossibilidade da atividade empresarial, o que não ocorreu na hipótese”
(AI 0004750-41.2019.8.08.0047;
Primeira Câmara Cível
; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 05-11-2019; DJES 02-12-2019).

Ademais, as irregularidades apontadas na garantia imóvel são intransponíveis. Conforme verificado na Certidão de Ônus Reais, o imóvel (Matrícula nº 26.669) pertence à empresa MISTER CONSTRUÇÕES E LOTEAMENTOS LTDA ME, entidade alheia à lide e cujo consentimento não foi demonstrado, visto que a anuência juntada provém da empresa FLIPE TECNOLOGIA.

Ainda mais grave é a discrepância documental identificada: o laudo de avaliação que atribui ao imóvel o valor de R$ 140.000,00 refere-se à Matrícula nº 36.559, enquanto a certidão de ônus e o contrato de compra e venda indicados para a penhora referem-se à Matrícula nº 26.669, cujo valor de aquisição registrado foi de apenas R$ 10.000,00. Tal manobra compromete a idoneidade da garantia e justifica plenamente a recusa da credora, que não pode ser compelida a arcar com os riscos e a morosidade de uma expropriação judicial de bem com titularidade e valor controversos.

Ora,
a substituição da penhora de dinheiro por outros bens é medida excepcional e depende de circunstâncias específicas que não parecem presentes
. Cito julgado ilustrativo sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA BEM IMÓVEL POR DINHEIRO . EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos do art. 835, I, § 1º do CPC verifica-se que a penhora observará, preferencialmente, uma ordem, tendo o dinheiro prioridade entre todas as demais hipóteses.
2. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que essa prioridade não possui caráter absoluto, podendo ser preterida a penhora em dinheiro, desde que o devedor comprove de forma concreta e específica que caso seja mantida a penhora em dinheiro implicará em danos irreparáveis ao funcionamento das atividades da pessoa jurídica.
3. No caso em comento, a parte agravante não demonstrou os efetivos prejuízos com a penhora em dinheiro, não havendo que se falar em sua substituição. Decisão Mantida. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido .
(TJ-GO - AI: 03587328620208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/10/2020)

Outrossim, a oferta de bem de terceiro, ainda que com a anuência do proprietário, encontra óbice na recusa justificada do credor, que
não é obrigado a aceitar bem diverso daquele previsto em lei como preferencial
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS À PENHORA. INCONFORMISMO
. INDICAÇÃO À PENHORA DE BEM DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 829, § 2º E DO ART . 847, § 4º, AMBOS DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22246264120188260000 SP 2224626-41.2018 .8.26.0000, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 13/12/2018, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2018)

A decisão agravada está, portanto, alinhada à legislação processual e à jurisprudência dominante ao priorizar a penhora em dinheiro e ao considerar legítima a recusa do credor.

Portanto, a impossibilidade de levantamento imediato das astreintes (art. 537, § 3º, CPC) não retira a necessidade de que a garantia seja líquida e segura para que, finda a fase provisória, a satisfação do crédito ocorra de forma célere.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BEE TECNOLOGIA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar